Tribunal: STF
Processo: ARE 1402706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO RE 629.647/DF. JUÍZO RESCISÓRIO POSITIVO. INSUBSISTENCIA DO ACÓRDÃO QUE ORIGINOU O APELO EXTREMO. RECURSO PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF nº 88.179/2022:



    A agravante informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, pois “na sessão virtual realizada no dia 28 de outubro de 2022, foi dado parcial provimento ao Recurso Extraordinário de n.º 629.647/DF e julgado procedente o pedido da ação rescisória para, em Juízo rescindente, desconstituir o acordo objeto deste ARE”. 



    Em consulta ao andamento processual do Recurso Extraordinário de n.º 629.647/DF, verifica-se que, de fato, ao apreciar recurso, o Plenário desta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, julgou procedente o pedido da ação rescisória para, em Juízo rescindente, desconstituir o acordo celebrado entre a ora agravante e o Ministério Público do Trabalho na ação civil pública nº 01049/2003-051-11 e determinar a reabertura da instrução processual perante a Vara do Trabalho de origem, com a integração do Sindicato à lide. O acórdão transitou em julgado em 15.04.2023.



    Verifica-se, ainda, que o presente recurso é originário do cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 01049/2003-051-11 (edoc. 03), rescindida no julgamento do RE 629.647/DF, cujo objeto é o acórdão proferido na referida ação civil pública.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.  



Ministra ROSA WEBER 



Presidente



Documento assinado digitalmente